Tribunal: STF
Processo: RE 75317
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
ISENÇÃO FISCAL. NEGADA PELA AUTORIDADE COM O FUNDAMENTO DE NÃO TER
SIDO A MERCADORIA TRANSPORTADA EM NAVIO BRASILEIRO E NISSO DE
FUNDANDO A CONTESTAÇÃO DA RE, NÃO SE PODIA ADMITIR, NA SEGUNDA
INSTÂNCIA, FUNDAMENTO NOVO, SOMENTE INVOCADO NO PARECER DA
SUBPROCURADORIA-GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.